Tribunal: STF
Processo: RHC 56900
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUPLEMENTAR DO DESPACHO. "O
DESPACHO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO FALHO, NÃO SE
CONSIDERA SANADO POR FUNDAMENTAÇÃO SUPLEMENTAR, DEPOIS DE HAVER
PRODUZIDO EFEITOS" (RE 70.955, RTJ 59/31). RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.